Tribunal: CARF
Processo: 10830.724391/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724391/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.745 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EATON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECORRÊNCIA.
PREVENÇÃO.
MOMENTOS PROCESSUAIS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA DECISÃO
ANTERIOR.
Tendo em vista que processo principal já foi distribuído e teve seu mérito
analisado, não é mais o momento para a utilização do instituto da prevenção
para o julgamento da causa, nos termos do Regimento Interno do CARF e do
artigo 58 do Novo Código de Processo Civil, mas sim da aplicação da decisão
já proferida por este Conselho, sobre os mesmos fatos, para o processo sob
apreço.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.744, de 14 de março de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10830.903735/2014-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724391/2014-46
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724391/2014-46

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo das declarações de compensação eletrônicas -
DCOMP
de
no
19899.06720.300813.1.3.02-8252
e
29603.95896.221013.1.3.02-7346, referentes ao crédito de saldo negativo
de IRPJ, apurado no ano-calendário 2012, no valor de R$ 4.411.209,85.
Por
meio
do
MEMORANDO
SEFIS/DRF/CAMPINAS
No
10830/2014, de 07 de agosto de 2014, foi encaminhada ao
SEORT/DRF/CAMPINAS cópia parcial do Auto de Infração lavrado
contra a empresa, objeto do processo administrativo no
10830.723465/2014-27.
Conforme informado no campo "Descrição das Deduções" do Auto de
Infração o valor do saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ/2012, ND.
1172908, Ficha 12A, linha 20, de R$ 4.411.209,85, foi aproveitado com
os valores devidos de IRPJ. No referido campo também foi alertado que
eventuais declarações de compensação vinculadas a este crédito seriam
não homologadas.
O despacho decisório no 439/2014teve como ementa:
“O saldo negativo de(a) IRPJ apurado em DIPJ foi aproveitado
para reduzir os valores lançados no auto de infração - processo
n° 10830.723465/2014-27.”
Aquela decisão asseverou que tendo sido o saldo negativo do(a) IRPJ
objeto das declarações de compensação nos 19899.06720.300813.1.3.02-
8252 e 29603.95896.221013.1.3.02-7346 utilizado integralmente na
amortização dos valores lançados, não restara valor disponível para
compensação dos débitos objeto das declarações de compensação em
comento.
(...) contribuinte em manifestação de inconformidade alega:
Que as homologações em análise dependem do PAF
10830723465/2014- 27, e por isso, pede o julgamento simultâneo dos
mesmos. Pede o apensamento destes autos ao referido PAF.
Alega que o regimento interno do CARF prevê o julgamento conjunto de
processos correlatos.
Alternativamente, o contribuinte requer o sobrestamento deste
processo até a resolução final do PAF 10830723465/2014-27.

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 03-
65.506 da 2a Turma da DRJ/BSB, o qual entendeu que a não confirmação do saldo negativo
alegado implica em não homologação de compensações.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724391/2014-46

Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 179) e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide cinge-se a não homologação das
DCOMPs em razão da utilização do saldo negativo para a dedução do IRPJ
lançado de ofício nos autos do processo administrativo n.o 10830.723465/2014-
27.
Com efeito, as DCOMPs em exame não forma homologadas em virtude da
modificação da apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011
causada pela glosa das despesas de amortização de ágio tratada no processo
administrativo n.o 10830.7234165/2014-27.
Confirmando tal fato, veja-se os seguintes trechos da decisão recorrida:
Como bem dito pelo contribuinte, estes autos são dependentes do PAF
10830723465/2014-27, onde se utilizou os valores dos créditos aqui pleiteados
de R$ 14.507.213,52. (...)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2011, no valor de
R$ 14.507.213,52 foi confirmado como aproveitado no PAF 10830723465/2014-
27, por meio do acórdão 03-65.266, de 05 de dezembro de 2014.
Trata-se, portanto, de situação de decorrência de processos para julgamento
conjunto, nos moldes do artigo 6o, §1o, inciso II do Regimento Interno do
CARF, in verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos. (grifei)
Este mesmo dispositivo de nosso Regimento Interno estabelece em seu § 2o que
“observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724391/2014-46

para esses já houver sido prolatada decisão.” Tal norma tem por escopo evitar
decisões conflitantes a respeito dos mesmos fatos ou pedidos, tratados em
processos administrativos fiscais distintos. Por essa razão, é de suma
importância a sua observância, sob pena de ferir um dos maiores objetivos deste
Tribunal, uma vez que o Novo Código de Processo Civil (NCPC), cuja
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal agora é expressa (artigo
15)1, determina em seu artigo 926 que “os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
Pois bem. Em consulta sobre o andamento do Processo n. 10830.723465/2014-
27, verifica-se que o mesmo não só já foi distribuído, como também já teve sua
análise feita pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio
do Acórdão 9101-004.052,2 julgado na sessão de 11/03/2019, ao qual foi
atribuída a seguinte ementa:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS
FISCAIS.
DIVERGÊNCIA
NA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APRECIAÇÃO
DE
CONTEÚDO
EXCLUSIVAMENTE PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Requisito específico de admissibilidade trazido no art. 67, Anexo II do RICARF
diz respeito a verificar se a decisão paradigma apresenta divergência na
interpretação da legislação tributária em relação à decisão recorrida.
A apreciação de conteúdo exclusivamente probatório para concretizar a reforma
do acórdão recorrido, como por exemplo, de teor do laudo de avaliação relativo a
expectativa de rentabilidade futura de investimento adquirido com ágio, escapa
da competência de julgamento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto
jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e
sistêmica.
APROVEITAMENTO
DO
ÁGIO.
INVESTIDORA
E
INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO.

1 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
2 O resultado do julgamento foi: "Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à matéria "Aquisição da Eaton Ltda - Ágio
Interno" e, no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que lhe deu provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius
Nichele Macei, Luis Fabiano Alves Penteado e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram provimento.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto quanto ao Recurso Especial do Contribuinte os conselheiros
Demetrius Nichele Macei e Luis Fabiano Alves Penteado. Entretanto, findo o prazo regimental, os conselheiros não
apresentaram as declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos termos do § 7o do art. 63 do
Anexo II da Portaria MF no 343/2015 (RICARF)."
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724391/2014-46

São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado:
(1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio;
(2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em
eventos de cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se
em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa
jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para
despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular
operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro,
se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos,
como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura do investimento e
efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio
atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes e reorganizações societárias com substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1)
real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e
desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-
se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja,
o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se
cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados
precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
Enfim, toma-se o momento em que o contribuinte aproveita-se da amortização
do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, para se
aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de tributação aplicável ao
caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
CSLL. DECORRÊNCIA.
Aplica-se à CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilham o mesmo suporte
fático e matéria tributável.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. PLUS NA CONDUTA. DOLO.
Operações empreendidas no universo de um mesmo grupo econômico, com
transferência de ações com sobrepreço para integralizar o capital social de uma
empresa relacionada, sem pagamento pelo sobrepreço, que foram concebidas
para consumar a criação de um ágio fictício, implicam na presença dos
elementos volitivo e cognitivo, caracterizando o dolo, o plus na conduta que
ultrapassa o tipo objetivo da norma tributária e deve ser apenado com a
qualificação da multa de ofício.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.745 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724391/2014-46

Muito embora tenham sido opostos embargos de declaração contra o referido
Acórdão, eles foram rejeitados, tendo tal decisão se tornado definitiva na esfera
administrativa.
Assim, haja vista que o presente processo depende umbilicalmente da decisão a
ser proferida no bojo do auto de infração (PAF 10830.723465/2014-27), e lá foi
mantida a autuação contra o contribuinte, não há qualquer retificação a ser feita
quanto ao ato administrativo que não homologou o direito creditório aqui
pleiteado. Aplica-se, assim, nesse caso (decorrente) o quanto decidido no
processo principal.
Ex positis, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Original